Tribunal: TJSP
Processo: 1069652-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Prescrição. Inocorrência. Matéria jornalística tida como ofensiva à imagem da Autora. Não caracterizado o abuso da liberdade de imprensa e de informação. Matéria que apenas retrata fatos efetivamente ocorridos e que não fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Direito ao esquecimento não acolhido no caso. Matéria que se mostrava verdadeira e ainda relevante, por

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Prescrição. Inocorrência. Matéria jornalística tida como ofensiva à imagem da Autora. Não caracterizado o abuso da liberdade de imprensa e de informação. Matéria que apenas retrata fatos efetivamente ocorridos e que não fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Direito ao esquecimento não acolhido no caso. Matéria que se mostrava verdadeira e ainda relevante, por denunciar tentativa de burla no acesso a vaga em curso superior de ensino. Não é o caso de se imputar aos provedores de busca na internet tal obrigação, sob pena de praticar a censura digital. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 3.500,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.